Tribunal: TJMT
Processo: 0005543-15.2007.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005543-15.2007.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CARVALHO MILAN & CIA LTDA - CNPJ: 03.257.300/0001-49 (APELADO), MARCIO APARECIDO DE CARVALHO MILAM - CPF: 412.686.449-00 (APELADO), ARMANDO MILAN - CPF: 277.782.409-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005543-15.2007.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARVALHO MILAN & CIA LTDA, MARCIO APARECIDO DE CARVALHO MILAM, ARMANDO MILAN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) ANOS SEM QUE HOUVESSE OUTRA CAUSA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEPOIS DA CONSTRIÇÃO PARCIAL DE VALOR – PRAZO NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Houve citação e constrição, o que interrompeu a marcha da prescrição. Só que o bem penhorado era insuficiente para satisfação integral do crédito e o Fisco, ciente disso, não logrou êxito em efetuar nova constrição nos 6 anos seguintes. Posterior penhora, ainda que frutífera, deu-se depois de escoado o lustro, de sorte que não pode retroagir para interromper o curso extintivo.

2.

Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno. Decisão monocrática mantida. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005543-15.2007.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARVALHO MILAN & CIA LTDA, MARCIO APARECIDO DE CARVALHO MILAM, ARMANDO MILAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, para a manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular que declarou a prescrição do crédito tributário executado, em conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional e, como consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, a decisão merece ser reformada, pois, no presente caso, a prescrição intercorrente não ocorreu, uma vez que em nenhum momento foi desidiosa em seu dever de dar continuidade à satisfação do crédito exequendo, consoante o que se atesta dos cadernos processuais, devendo aplicar a Súmula 106/STJ.

Sustenta, ainda, que, ocorreu penhora frutífera e o marco para analisar a prescrição intercorrente de acordo com os Tribunais Superiores é a penhora infrutífera, segundo o julgado paradigma sobre a questão (REsp 1340553/RS), por isso aponta como marco prescricional inicial, 18-11-2019, data em que teve ciência do insucesso da busca junto ao SISBAJUD, e, 18-11-2025, data final para a configuração do instituto em questão.

O Agravante saliente que, requereu a penhora do veículo localizado, petitório este que não foi apreciado (ID n° 207510179 – p. 7) e que o Juízo de piso não explicitou os marcos prescricionais, devendo a decisão ser anulada, diante do frontal descumprimento de requisito decisório firmado pela jurisprudência do STJ.

Dessa forma, requer o conhecimento e o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, por não ter formado a triangulação processual nos autos de principais (ID n°207687686).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005543-15.2007.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARVALHO MILAN & CIA LTDA, MARCIO APARECIDO DE CARVALHO MILAM, ARMANDO MILAN

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, para a manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular que declarou a prescrição do crédito tributário executado, em conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional e, como consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso não comporta provimento, consoante passo a decidir.

De início, do exame preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de delimitação de marcos prescricionais pelo magistrado de primeiro grau,
merece ser rejeitada
, pois a alegação não foi objeto de discussão na decisão agravada, tampouco foi debatida em sede de Recurso de Apelação Cível.

Quanto as demais alegações do Agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto, não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão pela extinção da execução fiscal, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ID n° 204808178,
in verbis
:

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado de Mato Grosso
,
em
12-7-2007
(ID n° 182648891 – pp. 14/15), a fim de ver satisfeito crédito relativo à ausência de recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS, no montante inicial de R$ 18.170,91 (dezoito mil, cento e setenta reais e noventa e um centavos), consoante CDA n° 000925/07-A (ID n° 182648891 – p. 16).

Pelo que se observa, o Magistrado Singular determina a citação dos Recorridos em
1-8-2007
(ID n° 182648891 – p. 19), em sequência foram expedidas as cartas de citação (ID no 182648891 – pp. 20, 22 e 24), sendo que no ID no. 182648891 – p. 27 foi certificada a intimação da Exequente/Recorrente para manifestar sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação.

A Fazenda Pública tem ciência da não localização dos Devedores em
17-3-2008
, consoante carga dos autos em consulta processual ao Sistema.

E, em seguida, a Fazenda Pública requer a citação dos devedores por mandado (ID no 182648891 – p. 28), que foi atendido no ID no 182648891 – p. 32 e restou frutífera, deixando de ser citado apenas Armando Milan que faleceu, consoante certidão do Oficial de Justiça (ID no 182648891 – p. 34).

No ID n° 182648891 - p. 35, foi certificado que os devedores não efetuaram o pagamento e nem apresentaram garantia em Juízo.

Em vista disso, a Fazenda Pública pede a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, para realização de diligências em busca de bens da executada e de seus sócios (ID. 182648891 – p. 36), registrado no ID no 182648891 – p. 38.

Em Petição datada de
13-3-2009
, pleiteia penhora online sobre eventual dinheiro a ser encontrado nas contas ou aplicações financeiras dos Devedores, via Sistema BACEN-JUD (ID no 182648891 - pp. 39/42), que foi deferido (ID no 182648891 – p. 43) e resultou no bloqueio da quantia de R$ 1.304,49 (um mil, trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), consoante Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores constante no ID no 182648891 - pp. 46/48.

Como mencionado alhures, a interrupção da prescrição intercorrente, quando localizado o Devedor ou na oportunidade da constrição patrimonial frutífera, ocorre na data da petição que culminou na pretensão bem-sucedida (penhora), logo, acerca deste momento, a interrupção ocorreu em
13-3-2009
.

No mais, cumpre destacar que a constrição de valores, ainda que irrisórios, implica a interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...]

A questão que se coloca diz respeito, conforme visto, à possibilidade de fluência da prescrição intercorrente quando, a despeito da penhora efetuada, esta se revelar ínfima frente à dimensão do débito e, portanto, ineficaz para satisfazê-lo
.

A tese da agravante não prospera
. A jurisprudência, inclusive do STJ, tem consolidado que o caráter irrisório do montante constrito em relação ao total da dívida não impede a penhora nem tampouco implica o levantamento da constrição.

Por conseguinte,
a constrição efetuada nos presentes autos, ainda que em pequeno montante frente à grandeza da dívida, impede a fluência do prazo de prescrição intercorrente
, máxime porque, como afirma a decisão a quo, "os depósitos mensais foram efetivados regularmente pela parte executada até março de 2020" e ensejaram "a conversão em renda de significativos valores depositados desde o ano de 2012, não se tratando, assim, de requerimento infrutífero de constrição." Outrossim, deve-se considerar que a realização dos depósitos implicou reconhecimento da dívida pela executada, impedindo o curso da prescrição, ante o disposto no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN." [...].
–
(g.n.)

(STJ, AREsp n. 2.191.930, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/05/2023).

Em sequência, foram expedidas citações por ARs aos devedores comunicando a respeito da penhora, sendo recebida apenas o da empresa devedora (ID no 182648891 – pp. 52 e 53).

A Fazenda Pública solicita que seja expedido ofício à Vara competente para obter informações sobre a abertura de inventário em nome do executado falecido Armando Milan (ID no 182648891 – p. 57), que foi indeferido, uma vez que tal providência deve ser realizada pela parte interessada (ID no 182648891 – p. 62).

Em Petição datada de
9-5-2012
, a Fazenda Pública requer nova constrição pelo Sistema BACENJUD, de dinheiro eventualmente existe em nome da pessoa jurídica devedora e do seu sócio Márcio Aparecido de Carvalho, além da citação do sócio Armando Milan, pelo correio, no endereço indicado no ID no 182648891 - p. 63.

Expedida a carta de citação ao executado Armando Milan (ID n° 182648891 – p. 67) e realizada Correição em 11-8-2015 (ID no 182648891 – p. 69).

A Fazenda Pública pleiteia a transferência dos valores penhorados à conta bancária da Procuradoria-Geral do Estado, bem como constrição de eventuais veículos pertencentes aos devedores no ID no 182648891 – p. 72.

Em regime de exceção, o magistrado a quo registra o insucesso da penhora pelo Sistema BACENJUD, e a localização de veículos em nome dos executados, via RENAJUD, na qual determina a intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual, mediante remessa, a manifestar sobre os veículos localizados e eventual interesse na penhora deles ou requer o que entender de direito (ID 182648891 – p. 76).

Em consulta ao Sistema, em
12-11-2019
foi feita carga à douta Procuradoria-Geral do Estado, data em que a Fazenda Pública Estadual dá ciência acerca da penhora infrutífera do BACENJUD.

Ato contínuo, a Fazenda Pública Estadual requer, em 4-12-2019, a intimação do executado, por Oficial de Justiça, a fim de indique com exatidão a localização do veículo a ser penhorado (ID n° 182648891 – p. 88).

Em
19-2-2020
, foi autorizado o levantamento dos valores em favor da Fazenda Pública Estadual, mediante alvará eletrônico de liberação (ID no 182648891 – pp. 99/100).

A Fazenda Pública pleiteia,
em 25-3-2020
, a contrição de eventuais veículos de propriedade do devedor, por meio do sistema RENAJUD (ID n° 182648891 – p. 101).

Em
21-6-2021
, o magistrado a quo condiciona a apreciação da penhora on-line à apresentação da CDA atualizada (ID no 182648891 – p. 103).

Em
26-8-2021
, foi certificada a digitalização do processo para migração ao Sistema PJe (ID n° 182648887), com ciência do Apelante, em 30-5-2022, no ID no 182648894.

Intimada a manifestar sobre prescrição parcial (ID n. 82648906), foi certificado o decurso de prazo legal, sem que houvesse manifestação da Fazenda Pública (ID n° 182648910).

Sobreveio a sentença extintiva em
30-6-2023
(ID no 182648912), com interposição de Embargos de Declaração (ID no 182648913), contudo, estes foram rejeitados, consoante decisão de ID n° 82648915.

Do exame acurado dos autos, verifico que
sem razão o Apelante
na alegação de inocorrência da prescrição intercorrente, em virtude de que “somente em
18.11.2019
foi intimado do insucesso da busca junto ao SISBAJUD, data esta que deu início a contagem prescricional”.

Isso porque a ciência da penhora infrutífera se deu em
12-11-2019
, conforme consulta de carga feita à douta Procuradoria-Geral do Estado. E, segundo, como mencionado alhures, a interrupção da prescrição intercorrente decorrente da constrição patrimonial frutífera, que ocorreu em
13-3-2009
, desta data até a data da ciência da não localização da outra penhora (
12-11-2019
), transcorreu mais de 10 (nove) anos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Nessa perspectiva, cumpre destacar que nenhuma Execução Fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, considerando que dos autos se extrai que o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva constrição de valores em contas bancárias, de modo a possibilitar a satisfação do crédito executado.

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois todas as diligências requeridas foram atendidas pelo Juízo a quo, devendo ser afastada a aplicabilidade da Súmula n.o 106 do STJ, porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Assim, inexistindo qualquer outra circunstância apta a suspender, ou interromper, a contagem da prescrição, conclui-se pelo instituto da prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária de Sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo regimental não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionado, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível que manteve a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024